Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-29.1999.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000026-29.1999.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 28.622.744/0001-67 (APELANTE), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO), AGROPECUARIA FEITICEIRA LTDA - ME - CNPJ: 03.147.469/0001-46 (APELADO), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), MARILENA FERREIRA DE SOUZA MATTAR - CPF: 688.453.241-68 (APELADO), PRO SAFRA COM REPR IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA - CNPJ: 03.121.829/0001-30 (APELADO), MARZEU SELAU - CPF: 098.529.999-15 (APELADO), ANTONIO CARLOS MATTAR - CPF: 485.902.668-34 (APELADO), PEDRO PAULO MATTAR - CPF: 029.402.008-07 (APELADO), AGROCERES MULTIMIX NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 28.622.744/0001-67 (APELADO), MELINA FELIX RIBEIRO - CPF: 228.172.618-52 (ADVOGADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO), AGROPECUARIA FEITICEIRA LTDA - ME - CNPJ: 03.147.469/0001-46 (APELANTE), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), MARILENA FERREIRA DE SOUZA MATTAR - CPF: 688.453.241-68 (APELANTE), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), PRO SAFRA COM REPR IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA - CNPJ: 03.121.829/0001-30 (APELANTE), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), MARZEU SELAU - CPF: 098.529.999-15 (APELANTE), VANDERLIN TORRES PINHEIRO - CPF: 124.966.181-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MATTAR - CPF: 485.902.668-34 (APELANTE), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), PEDRO PAULO MATTAR - CPF: 029.402.008-07 (APELANTE), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), CAMILA RODRIGUES - CPF: 331.932.118-85 (ADVOGADO), CAMILA RODRIGUES - CPF: 331.932.118-85 (ADVOGADO), PRO SAFRA COM REPR IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA - CNPJ: 03.121.829/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MARZEU SELAU - CPF: 098.529.999-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACOLH
IMENTO
PARCIAL
DE
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA EXCLUIR EXECUTADOS POR PRESCRIÇÃO – NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAP
LICÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO –
APELAÇÃO ADESIVA – ACESSORIEDADE – PREJUDICIALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Segundo jurisprudência consolidada do STJ, a decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, determina a exclusão de executado do polo passivo, sem extinguir totalmente a execução, é interlocutória e desafia agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação.

2. A apelação adesiva, sendo acessória do recurso principal, não pode ser conhecida quando este não o é, conforme disposto no art. 997, §2o, III, do CPC.

3. Recursos não conhecidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação cível
interposto por
AGROCERES MULTIMIX NUTRI
ÇÃO
ANIMAL LTDA
contr
a sentença proferida nos da execução de título extrajudicial proposta em face de
A
GROPECUÁRIA FEITICEIRA LTDA., MARILENA MATTAR, PEDRO MATTAR, ROSA MARIA MATTAR, ANTÔNIO MATTAR, PRÓ-SAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, IMP. EXP. LTDA, MARZEU SELAU e MARIA DA GLÓRIA DAY SELAU
,
que
acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição em relação aos executados PEDRO e ANTÔNIO MATTAR, determinando a exclusão deles do polo passivo da ação, prosseguindo a execução em relação aos de
mais executados (ID
. 283348975
).

Nos embargos declaratórios (
ID. 178259298), complementando a decisão supracitada
, o magistrado reconheceu a impenhorabilidade dos bens imóveis das matrículas 72357 (apartamento), 72471 (garagem), 72431 (garagem), 72430 (garagem) e 72511 (escaninho),
todos do 2° CRI de Cuiabá/MT, por se tratar de bem de família da executada MAR
ILENA FERREIRA DE SOUZA MATTAR.

Em suas razões recursais (ID
.
283349011
), a apelante alega, preliminarmente, a nulidade da sentença por preclusão consumativa e ofensa à coisa julgada, sustentando que, em decisão anterior (ID
.
283348856
), já havia sido deferida a inclusão dos executados PEDRO e ANTÔNIO no polo passivo da execução, transitando em julgado sem recurso, o que impediria nova anális
e da matéria pelo
m
agistrado.

No mérito, argumenta que não ocorreu a prescrição, pois o prazo aplicável seria o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de fiança.

Alega ainda que o pedido de inclusão dos executados no polo passivo foi feito em 14.04.2014, antes do início do prazo prescricional, que somente começou a correr após o trânsito em julgado da sentença que encerrou o processo
de insolvência, em 21.05.2014.

Sustenta também que o executado PEDRO, além de fiador, responde pelos débitos da sociedade AGROPECUÁRIA FEITICEIRA LTDA na condição de sócio, tendo em vista seu encerramento regular mediante liquidação voluntária, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da p
ersonalidade jurídica.

Impugna ainda o reconhecimento da impenhorabilidade dos imóveis em nome da executada MARILENA, alegando ausência de comprovação efetiva de que se trata de bem de família, considerando a existência de vasto patrimônio em nome do casal PEDRO e MARILENE.

Alternativamente, requer a redução dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
por considerá-los exorbitantes.

Os apelados PEDRO MATTAR, MARILENA MATTAR e ANTÔNIO MATTAR apresentaram contrarrazões (ID
. 283349017
), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso por ser manifestamente incabível, uma vez que a decisão impugnada tem natureza interlocutória e deveria ser desaf
iada por agravo de instrumento.

No mérito, defendem a manutenção da senten
ça.

Os mesmos executados interpuseram recurso de apelação adesiv
a
(ID
.
189582869), requerendo, caso conhecido o recurso principal, a reforma da sentença para reconhecer: (i) a decadência pelo exaurimento do prazo quinquenal previsto no art. 778 do CPC/73; (ii) a prescrição trienal e a necessidade de ajuizamento de nova ação, sendo impossível a mera reinclusão dos executados no polo passivo após 22 anos da desistência; e (iii) a ausência de responsabilidade de PEDRO MATTAR pelos débitos da sociedade AGROPECUÁRIA FEITICEIRA LTDA, por não haver prova da distribuição de patrimônio lí
quido positivo entre os sócios.

A apelante principal apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (ID
. 283349022
), sustentando preliminarmente sua inépcia por reproduzir os mesmos argumentos da exceção de pré-executividade.

No mérito
, pugnou por seu desprovimento.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O ponto nodal para definir o recurso adequado reside na natureza jurídica da decisão proferida pelo juízo
a quo
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a prescrição em relação aos executados PEDRO e ANTÔNIO MATTAR, determinando sua exclusão do polo passivo, mas mantendo a execução em relação aos demais executados.

Conforme se d
epreende do teor da decisão (ID. 283348
975
), não houve extinção total da execução, permanecendo esta em curso contra AGROPECUÁRIA FEITICEIRA LTDA, PRO SAFRA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, MARILENA FERREIRA DE SOUZA MATTAR e MARZEU SELAU.

Sobre matéria em discussão, o
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a decisão que acolhe parcialmente exceção de pré-executividade para excluir apenas alguns executados do polo passivo, mantendo a execução em relação aos demais, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo passível de impugnação mediante agravo de instrumento, e não por apelação.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios.
Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra se
não a de decisão interlocutória.

(STJ. REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)
(Negritei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que a inexigibilidade parcial da execução fiscal possui natureza interlocutória, sendo recorrível mediante agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação configura erro grosseiro e torna inaplicável o princípio da fungibilidade.

2. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no AREsp n. 1.932.116/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)
(Negritei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. ART. 475-M, § 3°, DO CPC/1973. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. PARCIAL CONHECIMENTO, APENAS QUANTO À PRELIMINAR DE OMISSÃO E, NESSE PONTO, NEGAÇÃO DE PROVIMENTO.

(...)

3.
A compreensão sólida do STJ é de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Outrossim, não sendo
extinta a ação fiscal, é evidente que a apelação é incabível, como ocorreu no presente feito.

(...)

4. Ademais, o referido entendimento se aplica independentemente da decisão ser oriunda de impugnação, Exceção de Pré-Executividade, ou qualquer outro remédio recursal, uma vez que o tipo manejado não altera a natureza jurídica da decisão que apenas extingue parcialmente a fase executória, como quer a recorrente (fl. 82, e-STJ). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ.

(...)

(REsp n. 1.812.216/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.)
(Negritei)

Deveras, o parágrafo único do
artigo 1.015 do Código de Processo Civil, estabelece expressamente a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas no processo de execução por meio de agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Além disso, o inciso VII do mesmo artigo prevê especificamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões que versarem sobre "exclusão de litisconsorte".

Assim, é evidente que o recurso cabível contra a decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade para excluir executados do polo passivo, sem extinguir totalmente a execução, é o agravo de instrumento, sendo manifestamente incabível a apelação interposta.

De
se destacar que,
conforme jurisprudência pacífica do STJ, a interposição de apelação em lugar do agravo de instrumento, nos casos em que a decisão tem nítida natureza interlocutória, configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Portanto, não conheço do recurso de apelação interposto pela exequente AGROCERES MULTIMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

Quanto ao recurso de apelação adesivo interposto por PEDRO PAULO MATTAR, ANTONIO CARLOS MATTAR E AGROPECUÁRIA FEITICEIRA LTDA, aplica-se o disposto no art. 997, §2o, III, do CPC, segundo o qual "o recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte: [...] III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível."

Desse modo, considerando que o recurso principal não foi conhecido, o mesmo destino deve ter o recurso adesivo.

Assim, não conheço também do recurso de apelação adesivo.

Ante o exposto,
não conheço
d
e ambos os recursos.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025